Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-86.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos, etc...
Após detido exame quanto pedido de restituição do prazo recursal formulado pela parte Recorrente, entendo que não merece ser acolhido, posto que o patrono da mesma positivou no Teste de Sorologia para COVID-19 em 01/09/2020, ou seja, após o decurso do prazo recursal (20/08/2020), não se tendo informações acerca da existência de avaliação clinica com indicação de afastamento das atividades profissionais do patrono no período anterior a data da realização do referido teste e/ou durante o período do prazo recursal.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Int. Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator